Tribunal: CARF
Processo: 11543.005433/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.005433/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.122 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
WATACHOS ARRIVABENE DE FREITAS QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-051.392 da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 60 e segs.).
“A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual referente ao exercício 2007, ano calendário 2006, quando foi ajustado o saldo de
imposto a restituir apurado na declaração de R$ 10.340,54, para R$ 86,11.
O lançamento decorre da constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.005433/2008-04
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005433/2008-04

Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 39.561,08, deduzido
indevidamente a título de despesas médicas, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: glosa de R$ 3.300,00,
deduzido indevidamente a título de Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.
O contribuinte foi regularmente intimado a comprovar as deduções que geraram
as infrações, mas não atendeu à intimação.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência das infrações, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados, encontram-se identificados nos
Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, fl. 1, informando que está anexando todos
os comprovantes das despesas médicas deduzidas na sua declaração, bem como documento
bancário sobre a dedução de previdência privada que possui junto ao Banco do Brasil no valor
informado na declaração.
Esclarece que em 2006 sofreu grave acidente de trabalho, o qual lhe causou
sequelas irreversíveis, sendo definitivamente afastado do trabalho em 2008.
O processo retornou para a DRF de origem (fls. 38/39) com o fito de intimar o
contribuinte para comprovar que suportou o ônus da despesa constante da Nota Fiscal (fl. 23)
emitida em nome de terceiro.
Em atendimento à intimação, o contribuinte prestou os esclarecimentos de fls.
45/46, onde ratificou os argumentos da defesa e acrescentou que o valor pago a Helimed – Uti
Aérea (R$ 33.300,00), corresponde a gastos com remoção do contribuinte em UTI Aérea, sendo
a despesa paga pela mãe Maria Luzia Arrivabene e o valor foi adquirido em família. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Da Dedução de Previdência Privada e Fapi
Foi glosado o valor de R$ 3.300,00, deduzido a título de Previdência Privada e
Fapi, por falta de comprovação.
As contribuições para as entidades de previdência privada, domiciliadas no País,
destinadas a custear benefícios complementas assemelhados aos da Previdência Social e para os
Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI, cujo ônus tenha sido do próprio
contribuinte, são dedutíveis na base de calculo do imposto devido na declaração de rendimentos.
Ressalte-se que tais deduções ficam limitadas a 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na declaração. (Lei
no 9.250, de 1995, art. 4o, V, c/c Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
No caso sob exame, foi glosado R$ 3.300,00, deduzido na declaração a título de
Contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.
O Informe de Rendimentos Financeiros emitido pela Brasilprev para fins de
Imposto de Renda na Fonte (fl.30), comprovam pagamentos em nome do contribuinte de
contribuições à previdência privada, ao ano calendário de 2006, no valor total de R$ 3.300,00.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005433/2008-04

Tem-se, portanto, como comprovado o montante de R$ 3.300,00, a título de
contribuição à previdência privada, cujo valor será restabelecido na Declaração.
Das Despesas Médicas
Na Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2007, o impugnante
pleiteou dedução de despesas médicas, no montante de R$ 39.561,08, cujo valor foi glosado por
falta de comprovação.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, consoante previsão
inserta no art. 8o, da Lei no 9.250/95, que assim dispõe:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifou-
se).
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, assim dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Com efeito, nos termos dos dispositivos antes transcritos, para que as despesas
médicas constituam dedução, necessária se faz à comprovação mediante documentação hábil e
idônea da prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se, portanto, a
pagamentos especificados e comprovados, a juízo da autoridade lançadora.
Examinando a documentação apresentada, consideram-se comprovadas as
despesas médicas a seguir relacionadas, de modo que os valores correspondentes serão
restabelecidos na Declaração.
Prestador dos Serviços
Fls.
Valor da Despesa Comprovada (R$)
Leão Magno de Souza D. Junior
14
1.035,00
Cooperativa de Anestesiologistas do Espírito Santo
16/17
574,87
Paulo H. Paladini
20
918,75
Everaldo J. Marchezini
20
275,62
Maria Rufina Barros

750,00
Hospital Madre Teresa
22
28,65
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005433/2008-04

UNIMED Vitória -ES
25/28
1.664,46
Total

5.247,35
Relativamente aos demais documentos apresentados, verificam-se que esses não
são hábeis a comprovar as respectivas despesas médicas, nem a garantir a dedutibilidade na
Declaração de Ajuste Anual, haja vista não atenderem aos requisitos exigidos pelo art. 8o, inciso
III, da Lei no 9.250/95, antes transcrito, de forma que a glosa será mantida. São eles:
- Luiz Antonio Morando, Recibo (fl. 19), no valor de R$ 707,88, não é dedutível
porque se trata de despesa proveniente de acomodação de paciente. Os gastos com internação
hospitalar são dedutíveis somente se esses gastos constarem da fatura emitida por
estabelecimento hospitalar.
- UNIMED Vitório, o extrato de fls. 29, no valor de R$ 53,85, não será aceita
porque o documento está sem autenticação bancária.
- Nota Fiscal no 002233, emitida em 28/03/2006(fls.23), pela Helimed – Uti
Aérea, no valor de R$ 33.300,00, relativa a gastos com remoção do contribuinte em UTI Aérea,
foi emitida em nome da mãe Maria Luzia Arrivabene (fl. 23).
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, consoante previsão
inserta no art. 8o da Lei no 9.250/95.
Como a Nota fiscal está emitida em nome de terceiro, para que as despesas
médicas em questão sejam passíveis de dedução, faz-se necessária à comprovação de o
contribuinte ter suportado o ônus da despesa, já que ele não é dependente da mãe. Por ocasião da
diligência realizada o próprio impugnante reconhece que a despesa foi paga pela família. Assim,
não é dedutível na declaração do contribuinte.
Finalmente, conclui-se pela revisão do lançamento, conforme demonstrativo a
seguir, para restabelecer deduções a título de previdência privada (R$ 3.300,00) e de despesas
médicas (R$ 5.247,35):
(...)
Posto isso, VOTO no sentido do julgar a impugnação Procedente em Parte, para
restabelecer deduções a título de previdência privada (R$ 3.300,00) e de despesas médicas (R$
5.247,35), resultando em saldo de imposto a restituir de R$ 2.436,63, a ser atualizado, nos
termos da legislação aplicável.”

Ciente do acórdão da DRJ em 06/11/2013, o contribuinte, em 14/11/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 71, no qual, em apertado resumo, ratifica que os gastos
médicos foram efetuados por ele, quanto á despesas com a UTI aérea assevera que ressarciu sua
família do valor gasto, que seus rendimentos auferidos após o acidente em serviço, são isentos
por invalidez, conforme comprovado pelos documentos anexos ao recurso
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005433/2008-04

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O objeto do recurso cinge-se às deduções de despesas médicas no valor total de
R$ 34.313,73 cujas glosas impostas pelo fisco foram mantidas após o julgamento na primeira
instância administrativa, que deu provimento parcial à impugnação.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005433/2008-04

ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é sem
dúvida significativo.
As pendências apontadas no voto do relator da turma ad quo de fato não
possibilitam que os documentos em questão sejam acatados para os fins pretendidos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Pedidos de reconhecimento de isenção, retificação de declaração e restituição
de imposto
Ante os fatos narrados pelo recorrente em suas peças de defesa, mormente o
infeliz acidente por ele sofrido e suas cruéis consequências, independentemente de avaliação das
razões e responsabilidades envolvidas, o que aqui não cabe fazer, mais que compreensível o
estado de decepção e desgaste manifestados pelo Sr. Watachos, bem como louvável a forma
cordial com que ele se dirige a este Conselho.
Devo esclarecer, entretanto, que a atuação desta turma julgadora restringe-se aos
limites da lide estabelecida, qual seja, a controvérsia que permanece, após o julgamento de
primeira instância, entre as conclusões da Fiscalização e a defesa do recorrente.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.122 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.005433/2008-04

No caso concreto, cabe a esta Turma unicamente apreciar as glosas efetuadas no
lançamento no sentido de decidir se as deduções em questão devem ser mantidas na esfera
administrativa ou restabelecidas.
Assim sendo, quanto aos pedidos trazidos ao final da peça recursal, quaisquer
outros aspectos como reconhecimento de isenção, retificação de declarações, restituição de
tributos eventualmente pagos indevidamente ou a maior, devem ser tratados pelo interessado
diretamente junto à unidade da Receita Federal, conforme as normas e procedimentos daquele
órgão, que tem as informações e os meios de proceder a todas as verificações que se façam
necessárias.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original